Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-56.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000821-56.2011.8.14.0065

APELANTE: ESPÓLIO DE EURÉLIO PIAZZA

APELADO: YINVESTPAR PECUARIA E COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NOVO DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto sem a regular comprovação do preparo recursal, especificamente pela falta de juntada do relatório de conta do processo, mesmo após a determinação do pagamento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência do relatório de conta do processo, necessário para comprovar o preparo recursal, resulta na deserção e consequente não conhecimento do recurso de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal deve ser comprovado por meio da apresentação cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC e Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

4. A ausência do relatório de conta do processo, documento indispensável para identificar as custas devidas e comprovar o preparo recursal, caracteriza a deserção do recurso, tornando-o inadmissível.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma que a falta desse documento impede o conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: A ausência do relatório de conta do processo, necessário para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso e impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01/12/2020; TJPA, Agravo Interno nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/01/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0000821-56.2011.8.14.0065

AGRAVANTE: YINVESTPAR PECUARIA E COMERCIAL S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EURÉLIO PIAZZA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO
(id. 24771951) interposto por YINVESTPAR PECUARIA E COMERCIAL S/A.

Constatada a ausência do regular recolhimento do preparo recursal (relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento) no ato de interposição do recurso, foi expedido ato ordinatório determinando à parte recorrente que efetuasse o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC (id. 22017007).

A parte recorrente peticionou ao id. 25028346 juntando aos autos boleto bancário (id. 25028347) e comprovante de pagamento (id. 25028348), não colacionando o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO concernente ao pagamento em dobro.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária;

II - as custas Judiciais;

III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 24782076 a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte agravante limitou-se a juntar aos autos boleto bancário (id. 25028347) e comprovante de pagamento (id. 25028348), não colacionando o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO concernente ao pagamento em dobro, documento este indispensável à regular comprovação do preparo recursal.

Logo, não comprovado o regular recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025